Tribunal: STF
Processo: RE 110630
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE NÃO COMINADA. SE A PETIÇÃO DA APELAÇÃO
NA QUAL NÃO CONSTA O JUÍZO DO QUAL APELA, EMBORA CONTENHA OS DEMAIS
REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E SE O
JUIZ A RECEBEU E DECLAROU O EFEITO COM QUE ADMITIU O RECURSO, NÃO
CABE A SUA REJEIÇÃO, NA SEGUNDA INSTÂNCIA, UMA VEZ QUE SE TRATA, NO
CASO, DE MERA IRREGULARIDADE, A QUE A LEI NÃO COMINA NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.